Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705976-98.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ELENI RIBEIRO E SILVA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DA RUA 22 LOTE 05 DA QE 40 GUARA II - DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de taxa extraordinária ajuizado por associação de moradores em face da ré, a qual é possuidora de imóvel situado em condomínio irregular no Distrito Federal. II – Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; e (ii) saber se é válida a cobrança de taxa extraordinária realizada por associação de moradores, em condomínio irregular, especialmente diante da alegação de ilegalidade da cobrança. III – Razões de decidir 3. Do material probatório coligido nos autos consta prova de participação da ré na assembleia que aprovou a taxa extraordinária objeto da presente cobrança, a ata da assembleia que deliberou sobre a taxa extraordinária, bem como a planilha de cálculos do débito perseguido, documentos indispensáveis à propositura da ação. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. 4. No caso, constatou-se que a apelante possui imóvel no interior da associação e participou da assembleia que aprovou a taxa extraordinária, sendo legítima a cobrança, pois a natureza jurídica de associação civil não afasta a obrigação de contribuir com as despesas comuns, quando caracterizada a figura do condomínio de fato, como ocorre no caso concreto. 5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de cobrança por associações que desempenham funções análogas às de condomínio regular, inclusive para fatos extraordinários, desde que no interesse comum. 6. Ou seja, a taxa condominial pode ser cobrada tanto para a manutenção do condomínio em si quanto para atender a outros interesses dos condôminos, taxa extraordinária, desde que estejam relacionados ao bem coletivo. Assim, não prospera a alegação de nulidade da taxa extraordinária, haja vista que a referida taxa pode ser cobrada em decorrência de vários acontecimentos extraordinárias não relacionada com a manutenção propriamente dita do condomínio, como por exemplo: contratação de advogado, contratação de contador, multa imposto ao condomínio, custas processuais etc., desde que no interesse comum (condomínio). IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A associação de moradores que administra, mantém e organiza loteamento ou condomínio irregular pode cobrar taxas ordinárias e extraordinárias de todos os possuidores de imóveis que usufruem dos serviços e benfeitorias, independentemente de adesão formal. 2. A ausência de regularização fundiária não impede a exigência de contribuição pelos custos coletivos do empreendimento.”. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, argumentando que a recorrida não comprovou o fato constitutivo do seu direito, especialmente no que tange ao pagamento à TERRACAP, condição essencial para a cobrança pretendida; c) artigo 884 do Código Civil, sustentando que a cobrança realizada pela associação configura enriquecimento sem causa, uma vez que não há comprovação da contraprestação (pagamento à TERRACAP). Suscita dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 373, inciso I, do CPC e 884 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao concluir pela legalidade da cobrança, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentando que “consta prova de participação da ré na assembleia que aprovou a taxa extraordinária objeto da presente cobrança”. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010